Tribunal: STF
Processo: ARE 1349919
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo BANCO DO BRASIL em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos termos da seguinte ementa (Vol. 19, fl. 134):



    “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PATOCINADOR. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE 5 ANOS. EFEITOS FINANCEIROS. SÚMULA Nº 291 DO STJ. INOCORRÊNCIA. FUNDO DE DIREITO. NÃO ATINGIDO PELA PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO. RESP REPETITIVO 1.32.736/RS. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS COMO VERBAS REMUENRATÓRIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. REFLEXOS NO CÁLCULO DA APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. REQUISITOS. PREVISÃO REGULAMENTAR. ART. 28 DO REGULAMENTO. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR NA FONTE DE CUSTEIO LIMITADA EM 50%. ART. 6º DA LC 108/01. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS PELO AUTOR. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. BER E BET. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA APÓS O RECOLHIMENTO DA RESERVA MATEMÁTICA. APELOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 



    1. Legitimidade do patrocinador. A pertinência subjetiva do patrocinador de plano de previdência complementar em demanda em que se cumula com o pleito revisional pretensão reparatória específica fundada no reflexo de verbas remuneratórias não pagas tempestivamente no benefício previdenciário contratado justifica a manutenção do Banco réu no polo passivo daquela. Preliminar rejeitada.



    2. Prescrição. Inobstante os efeitos financeiros somente possam retroagir ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação que busca revisar (e cobrar) benefício de previdência complementar (Súmula 291/STJ), trata-se o benefício de previdência privada de obrigação de trato sucessivo, pelo que a alegada violação ao direito postulado se renova a cada percepção do benefício, não havendo se falar, portanto, em prescrição do fundo de direito. Prejudicial afastada.



    3. Consoante estabelecido no REsp. Repetitivo nº 1.312.736/RS, para as ações propostas até 8/8/18, o valor das verbas reconhecidas como remuneratórias na seara trabalhista podem ser consideradas para fins de cálculo da complementação de aposentadoria complementar, desde que cumpridos dois requisitos: a previsão regulamentar e II) a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas.



    4. No caso do Plano de Benefícios nº 1 da PREVI, o Regulamento do plano confere guarida, ainda que de maneira indireta e implícita, à inclusão das horas extras reconhecidas como verbas remuneratórias para fins de composição do salário de participação do autor, e, consequentemente, no cálculo de seu salário real de benefício (SRB). Precedentes do STJ.



    5. O patrocinador pode ser acionado quanto à quota-parte de sua responsabilidade na recomposição das reservas matemáticas pelo participante que tenha arcado com tal montante no fito de permitir a revisão do benefício.



    5.1. Nada impede, portanto, que a respectiva ação de regresso possa se dar cumulativamente na própria demanda revisional, e em relação de prejudicialidade com esta, desde que haja pedido específico na inicial, em homenagem aos princípios processuais da economia processual e da efetividade.



    6. A responsabilidade do patrocinador está limitada tão somente ao recolhimento da quota-parte que lhe compete, equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor das reservas matemáticas a ser oportunamente calculado e recolhido à entidade previdenciária, como requisito para a implementação da revisão do benefício.



    6.1. O compartilhamento da responsabilidade pela recomposição das reservas matemáticas garantidoras dos benefícios entre o patrocinador e o participante decorre da previsão do art. 6º da LC 108/01, a qual estabelece a corresponsabilidade no custeio dos planos de benefícios (Resp. 1.557.698/RS).



    6.2. A equivalência na participação da composição da fonte de custeio decorre não apenas do previsto no §1º do art. 6º da LE 108/01 como também de previsão regulamentar, na forma do disposto no art. 70 do Regulamento do plano de benefícios, o qual estabelece que “[a]s contribuições normais dos Patrocinadores corresponderão ao valor das contribuições dos participantes em atividade ou em gozo de benefício”.



    7. A jurisprudência tanto do STJ quanto desta Corte permite a compensação dos valores decorrentes das diferenças do benefício majorado a ser percebido pelo participante e o valor por ele devido a título de complementação das reservas matemáticas, o que depõe contra o acolhimento da tese recursal da entidade previdenciária de irretroatividade do pagamento do benefício.



    8. Os benefícios especiais (BER e BET) não se aproveitam da mesma sorte do benefício principal, tendo em vista que são benefícios temporários que se originaram de fonte de custeio que não pode ser recomposta por não ser formada de contribuições, senão de superávits eventualmente verificados nos fundos, e somente são devidos enquanto existentes os recursos suficientes a suportá-los.



    9. O participante que busca exercer o direito à preservação do salário de participação assegurado pelo art. 30 do Regulamento do plano, deverá arcar integral e exclusivamente com a fonte de custeio de tal benefício pelo período de interesse, na forma regulamentar, considerando se tratar de uma faculdade que lhe é disponibilizada.



    10. A incidência dos juros moratórios somente deve ocorrer após a data em que houver o efetivo recolhimento das reservas matemáticas junto à PREVI, quando então estará cumprida a condição imprescindível para a revisão do benefício do participante autor.



    11. Preliminar de ilegitimidade passiva da apelada rejeitada, prejudicial de prescrição afastada, e no mérito, deu-se PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da PREVI para afastar a condenação de revisão dos benefícios especiais (BER e BET), e PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do autor para condenar o patrocinador (BB) no recolhimento de 50% do montante a ser calculado a título de recomposição das reservas matemáticas”.



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Vol. 19, fls. 158 e 164), foram rejeitados (Vol. 19, fl. 190).



    No RE (Vol. 20, fl. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o BANCO DO BRASIL alega ofensa aos artigos 7°, XXIX e 114, I e VI, da CF/1988, defendendo a prescrição da pretensão autoral e a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda (art. 114, I e IV, da CF/1988).



    Afirma, ainda, que houve violação ao Tema 955, II, dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que a matéria é de índole infraconstitucional (Vol. 21, fl. 15).



    No Agravo, a parte agravante alega violação ao texto constitucional (Vol. 21, fl. 97).



    No julgamento do Agravo em Recurso Especial interposto concomitantemente ao presente apelo extremo, o Superior Tribunal de Justiça determinou o retorno dos autos à origem para aguardar o julgamento de mérito do Tema 1.021 dos recursos repetitivos (Vol. 21, fl. 211).



    Em nova análise da matéria, o TJDFT afastou a aplicação ao caso do Tema 1.021/STJ e remeteu os autos ao Superior Tribunal de Justiça (Vol. 22, fl. 11). Posteriormente, o STJ conheceu parcialmente do RESP do Banco do Brasil e, nessa extensão, negou provimento ao recurso (Vol. 30).



    Na sequência, a Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para observância dos Temas 583 e 1.166 da repercussão geral (Vol. 65).



    Por sua vez, o Tribunal de origem afastou os Temas 583 e 1.166 da repercussão geral, ao fundamento de que “a discussão sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos das horas extraordinárias, já reconhecidas pela Justiça Laboral, no benefício complementar, ao passo que os precedentes indicados dizem respeito às causas que visam a condenação do empregador ao próprio pagamento de verbas de natureza trabalhista” (Vol. 67, fl. 3). Ao final, determinou a remessa dos autos a esta SUPREMA CORTE.



    É o relatório. Decido. 



     



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNA FEDERAL, no julgamento do Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453-RG), de relatoria da Min. ELLEN GRACIE, em que se discutia a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, fixou tese no sentido de que Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013.



    O acórdão do precedente paradigma ficou assim ementado:



    “EMENTA Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 



    1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta.



    2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema.



    3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria.



    4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013).



    5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio”.



    No mesmo sentido, vejam-se os fundamentos proferidos pelo Ilustre Ministro EDSON FACHIN nos autos do RE 1.330.997, DJe de 9/12/2021, em que se discutia a mesma questão aqui posta a debate:



    “O Tribunal de origem, quando do julgamento do Agravo de Instrumento, asseverou (eDOC 2, p. 14):



    “Litígio essencialmente previdenciário não provém diretamente de relação de trabalho e assim não está compreendido na competência da Justiça Trabalhista, consoante a inteligência do artigo 114, inciso I, da Constituição da República. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral: 



    Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Competência da Justiça comum para o processamento do feito – Recurso não provido. 



    1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta.



    2. O intérprete diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível deve optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema.



    3. Recurso extraordinário não provido. (RE 583.050, Pleno, rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, DJe 10.06.2013).



    Conflito de interesses sem matiz trabalhista, senão genuinamente civil ou previdenciário, não se enquadra na competência da Justiça Laboral, independentemente daqueles que fazem parte da relação processual. É o que vem reiterando a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como ilustra o seguinte julgado: 



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. COMPETÊNCIA. 1. O Plenário desta Corte, em julgamento de recursos extraordinários sob a sistemática de repercussão geral, fixou o entendimento de que as questões relativas à complementação de aposentadoria de previdência privada devem ser dirimidas na justiça comum. Precedentes. RE 586.453-RG e RE 583.050. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 808.322 AgR, 1ª T., rel. Min. Edson Fachin, DJe 09/09/2015). Competente, pois, para o julgamento da causa, a Justiça Comum do Distrito Federal ”



    Verifica-se que a decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. O Plenário deste Tribunal, no exame do RE 586.453-RG, exauriu a discussão sobre competência nas hipóteses de complementação de aposentadoria, como a que se coloca nos autos.



    Seguindo o voto da Relatora Min. Ellen Gracie, foi superada a jurisprudência anterior que levava em consideração a origem da questão, isto é, se a complementação de aposentadoria teria origem no contrato de trabalho, ou não, para a fixação da justiça competente. Nesta perspectiva, caso se tratasse de um vínculo trabalhista, seria competente a justiça laboral, ou, em caso contrário, a competência seria da justiça comum. Extraio do voto condutor da eminente Relatora:



    “A relação entre o associado e a entidade de previdência privada não é trabalhista. Ela está disciplinada no regulamento das instituições. 



    Nesse sentido, o artigo 202, § 2º, da Constituição Federal, regulamentado pelo artigo 68 da Lei Complementar 109/2001, determina que: 



    ‘As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei.’ 



    Desse modo, a competência não pode ser definida levando-se em consideração o contrato de trabalho já extinto com a ex-empregadora. 



    Assim, entendo que competente à Justiça Comum o julgamento da presente causa, tendo em vista a inexistência de relação trabalhista entre o beneficiário e a entidade fechada de previdência complementar. O surgimento de eventual controvérsia terá natureza cível, não trabalhista.”



    O Tribunal firmou tese a ser aplicada a todos os processos em trâmite, com o escopo de pôr fim aos inúmeros debates sobre competência na espécie. Foram rejeitados, por conseguinte, os argumentos relativos à existência de vínculo trabalhista. 



    Em razão da nova orientação jurisprudencial, o Plenário entendeu por bem modular os efeitos da decisão para a data do respectivo julgamento do recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, ou seja, 20.02.2013.



    [....]



    Registre-se, ainda, que esta Corte assentou o entendimento de que, mesmo quando a ação se voltar exclusivamente contra o ex-empregador, compete à justiça comum o julgamento de ações ajuizadas com a finalidade de obtenção de complementação de aposentadoria, uma vez que a definição da competência jurisdicional foi posta, pelo Supremo Tribunal Federal, em razão da natureza autônoma da previdência complementar, ainda que o surgimento do contrato pressuponha a existência de um vínculo trabalhista. Confira-se:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EXEMPREGADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO ORA RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.125.192-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 11.12.2019)



    No mesmo sentido, em que o Banco do Brasil figura como parte, confiram-se, entre outros: RE 1.226.379, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.10.2019; RE 1.227.489, Rel. Min. Barroso, DJe de 30.09.2019; RE 1.219.239, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06.08.2019; RE 1.169.816, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11.04.2019; RE 1.171.737, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 13/02/2019; RE 1.093.624, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01.02.2018; e RE 1.062.929, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28.08.2017”.



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual merece ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente